Tribunal: TCU
Processo: 000.664/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Real Guaçu Ltda., solidariamente com o Sr. Welber Augusto Ferreira Montejano e a Sra. Luzia Bernardes Ferreira Montejano, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, referente ao período de 23/8/2010 e 18/12/2012, com débito apurado de R$ 191.213,97, em valores históricos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de redução do valor do débito solidário e de quitação da dívida em parcela única, por ausência de amparo legal e regimental; 9.2. excluir da relação processual a Drogaria Real Guaçu Ltda. (CNPJ 00.456.662/0001-70), tornando nula sua citação, tendo em vista a extinção da referida pessoa jurídica em momento anterior à citação; 9.3. alterar a redação do Acórdão 5594/2024-TCU-Segunda Câmara , para excluir a Drogaria Real Guaçu Ltda. (CNPJ 00.456.662/0001-70) do rol de responsáveis, do julgamento pela irregularidade das contas, da condenação em débito solidário e da multa aplicada à referida empresa, mantendo-se inalteradas as condenações dos demais responsáveis; 9.4. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e interessados, informando-lhes que o Acórdão, Relatório e Voto estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.